Tribunal: TJMT
Processo: 1011577-17.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011577-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VERTON SILVA MARQUES - CPF: 567.750.401-72 (APELADO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLENCIA DAS FATURAS - APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A juntada de faturas unilaterais, ou de tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes.

II - Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar.

III – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não merece majoração e deve ser mantido.

IV - Por fim, nos termos do art. 85, § 11º, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 17% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, nº 1011577-17.2021.8.11.0041, proposto na origem por VERTON SILVA MARQUES em desfavor do ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem ter vinculo contratual com o Banco requerido, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Requereu a exclusão do apontamento negativo, e a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, o banco requerido colacionou aos autos faturas de consumo, bem como telas do seu sistema informatizado, aduzindo a existência de relação contratual entre as partes, referente a um cartão de crédito, requerendo a improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, com as seguintes considerações:

“Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c reparação de danos moral e pedido liminar proposta por Verton Silva Marques em face de Banco Santander (Brasil) S/A, para DECLARAR a inexigibilidade do débito cobrado pelo réu no valor de R$ 56.578,01 (cinquenta e seis mil quinhentos e setenta e oito reais e um centavos), vencido em 22/10/2018 e inscrito nos cadastros de inadimplentes em 13/12/2019, tornando definitiva a tutela concedida ao ID 53054361.

Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS a autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Custas e despesas processuais pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

Inconformada com a sentença, a Instituição Bancaria apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes através de faturas e telas sistêmicas; (ii) que o apontamento negativo é regular, e ocorreu em decorrência da inadimplência da parte apelada; (iii) que inexiste dano moral aplicável o caso; (iv) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório.

Devidamente intimado, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, nº 1011577-17.2021.8.11.0041, proposto na origem por VERTON SILVA MARQUES em desfavor do ora apelante.

Pois bem.

Da analise dos autos, verifico que a parte autora/apelada não reconhece a existência do vinculo contratual referente a suposto serviço de cartão de crédito.

Assim, nos termos do art. 373, II do CPC, competia ao Banco Apelante demonstrar a sua relação contratual com a parte autora.

Entretanto, diversamente do alegado em seu recurso, a parte apelante capaz de trazer aos autos qualquer comprovante da suposta contratação do serviço de cartão de credito, razão pela qual, correta a sentença de piso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Ademais, friso que as telas sistêmicas, documentos produzidos unilateralmente pela empresa apelante, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral
.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Ainda:

“A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap nº 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016).

Assim, nítida a existência de dano moral, razão pela qual, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O STJ já firmou entendimento de ser razoável a condenação em valor equivalente a até 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 3. Na espécie, a fixação de valor irrisório autoriza a majoração do quantum fixado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior para as hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.(STJ - AgRg no AREsp: 456331 RS 2013/0421044-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2014)”

Da mesma forma, colaciono julgado dos Tribunais de Justiça brasileiros:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCLUSÃO NEGATIVA - DANO MORAL DEVIDO – VALOR INFIMO DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”. (TJMT, apelação nº 0005339-40.2017.8.11.0008, segunda Câmara Cível, Relator: Sebastiao de Moraes Filho, Julgado em 11/01/2019).

Por fim.

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AÇÃO MONITÓRIA – RENÚNCIA AO CRÉDITO – PERMANÊNCIA DO REGISTRO NEGATIVO NOS ORGÃOS QUE RESTRINGEM CRÉDITO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – DIREITO INTERTEMPORAL – AÇAO JULGADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO. Recurso conhecido e desprovido.
1. Proposta ação monitória contra a parte e, mais tarde, expressamente o credor desiste da cobrança em relação a ela, permanecendo tão somente em relação a outro devedor, de rigor, entende-se que desistiu de cobrar o seu crédito em relação ao excluído. A sentença homologatória é de mérito, consoante o prescrito no artigo 269, inciso V, do CPC/73, aplicável no caso em apreço.
2. Tais aspectos levam a julgar procedente o pleito em que o autor reclama a inexistência do débito. E, inexistindo o débito, deixando de dar baixa nos registros negativos, não sendo caso de aplicação da sumula 385 do STJ, patente a existência do dano moral, que é presumido (dano in re ipsa).
3. O valor arbitrado (R$ 10.000,00) para o caso em comento, dentro de parâmetros jurisprudenciais precedentes desta corte e do STJ, não pode ser considerado excessivo imponto sua manutenção em todos os seus termos. Valor que não abala a saúde financeira da ré ou causa enriquecimento sem causa ao autor estando razoável e proporcional o arbitramento.
4. Ação proposta e decidida por sentença na vigência do Código de Processo Civil/73, égide de aplicação do direito intertemporal e prescrito no artigo 14 do vigente CPC, não há o que se falar em honorários recursis – ‘tempus regit actum”. (Ap 68676/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não deve sofrer alteração.

Em face dessas considerações, CONHEÇO do Recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 17% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021